Tribunal: TJES
Processo: 5010600-57.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010600-57.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GIOVANI CABRAL SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010600-57.2023.8.08.0012

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: GIOVANI CABRAL SILVA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

GIOVANI CABRAL SILVA em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a suspensão dos serviços de internet e, em tentativa de solução do problema, efetuou ligações à requerida, abriu chamados junto à central, e mesmo assim suas tentativas foram infrutíferas, permanecendo sem acesso ao serviço contratado e solicitando a portabilidade para outra operadora em 14/09/2023. Por estes motivos, vem a juízo requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição do valor pago nas faturas de maio a junho, cujo serviço não foi disponibilizado.

Em contestação (ID. 7294512), o Requerido alega, em suma, a inaplicabilidade do CDC ao caso, tendo em vista que a autora é pessoa jurídica. Ademais, aduz que o contrato entre as partes permanece ativo, sendo identificada apenas a ocorrência de manutenções massivas na região para realização de atualização nos equipamentos, não havendo irregularidades, tampouco negativa de prestação de serviços por parte da empresa requerida. Aduz, por fim, que a parte autora encontra-se inadimplente, o que autoriza a suspensão parcial dos serviços, e pugna pelo improvimento dos pedidos à inicial, especialmente por não restar plenamente comprovado o dano moral suportado pela pessoa jurídica.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7294525)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Isto posto, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

apenas no tocante ao pedido cominatório para o restabelecimento do serviço de internet
, revogando a decisão de Id. 28292743. Outrossim, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a ré à restituição de R$ 413,49 (quatrocentos e treze reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente a partir da data de pagamento de cada fatura (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação (25/07/2023 - Id. 29371683), observado art. 405 do CC; CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO); e CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento da decisão inicial
”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7294528), onde pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida, atuando sempre dentro das orientações e diretrizes da Anatel. Aduz que inexiste defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano ao recorrido, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório. Pugna, ao final, pelo afastamento da multa processual, por entender ser excessiva.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7294536, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º.

A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de internet fixa na residência da parte recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (ID. 7294485, p. 02), que teve início em 27/04/2023 e perdurou por diversos meses antes do pedido de portabilidade para outra operadora.

Veja que a falha na prestação dos serviços se comprova pelos inúmeros protocolos apresentados pela parte autora à inicial, conforme ID. 7294485, p. 02, registrados sob o
nº 040520233631841, 090520238416585, 100520239994356, 160520237777597, 300520233578795, 010620239469694, 050620239002492, 060620232629530
, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

O consumidor também apresenta, neste procedimento, as faturas de telefonia devidamente pagas, referentes aos meses de abril a agosto/2023 (ID. 7294490 e ID. 7294520), não justificando, assim, a suspensão do serviço por inadimplência.

Importa salientar, ainda, que a empresa efetuou descontos na fatura de telefonia do autor em julho/2023, no valor de R$1,24, a título de ressarcimento por interrupção da prestação dos serviços, fato que indica o reconhecimento da empresa pela falha em sua prestação.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel. A recorrente juntou aos autos apenas telas sistêmicas, afirmando que sempre se mostrou favorável a resolver todo imbróglio alegado pelo Recorrido, todavia, deixou de apresentar até mesmo as informações sobre o procedimento adotado diante das reclamações da autora, registradas nos protocolos contidos na inicial.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Assim, não tendo sido fornecido o serviço de internet, correta a sentença em determinar o ressarcimento dos valores cobrados do consumidor, por tal serviço.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, aduzindo ser excessiva e desproporcional.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução, desde já, de seu valor, poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)